Tribunal: STF
Processo: ARE 1575345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSTILAMENTO – LEI MUNICIPAL NÃO RECEPCIONADA – EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL (ECE) Nº 57/2003 – PARCELAS RECEBIDAS: DEVOLUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. 1. O apostilamento concedido com base em Lei municipal não recepcionada por Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais nº 57/2003 pode ser revogado a qualquer tempo. 2. É indevida a restituição de parcelas recebidas de boa-fé pelo servidor em decorrência de erro, interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração Pública. 3. Embora seja possível a revogação a qualquer tempo de benefício flagrantemente inconstitucional, a restituição dos valores já pagos e recebidos de boa-fé é indevida” (eDOC 87 – ID: b7fad192, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 30, I; 39, § 1º, I, II e III; 97; e 125, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, aduz-se que a presente ação civil pública foi utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sendo a invalidação da norma o pedido principal da ação.



    Argumenta-se que, se a procedência do pedido da Ação Civil Pública implicar na supressão dos efeitos da lei impugnada incidentalmente, estará caracterizada a usurpação indevida da competência do órgão julgador responsável pelo controle concentrado de constitucionalidade da lei (eDOC 124 – ID: eaf9ff7b, p. 11-12).



    Sustenta-se, ainda, a ofensa à cláusula de reserva de plenário. Alega-se que o v. acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, por meio de órgão fracionário, a saber, a Eg. 7ª Câmara Cível, reputou inconstitucional o art. 12-A das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Três Corações/MG (...) e que (...) ao assim proceder o v. acórdão, desconsiderou por completo a Reserva de Plenário instituída pelo art. 97 da CF/88, e, ainda, à SÚMULA VINCULANTE Nº 10 desta Corte Suprema (eDOC 124 – ID: eaf9ff7b, p. 13).



    Por fim, defende-se que o direito ao apostilamento de gratificação estava previsto no art. 32 da Constituição do Estado de Minas Gerais (posteriormente alterado), que subsiste norma municipal disciplinando o instituto do apostilamento em relação aos servidores públicos de Três Corações e que o Município em questão possui autonomia para dispor sobre a sua organização político-administrativa.



    Argumenta-se que o direito do servidor municipal à obtenção de estabilidade financeira é matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal; a lei local supra, portanto, apenas estabelece uma vantagem que pode ser concedida pelo Município no âmbito de sua esfera de autonomia (eDOC 124 – ID: eaf9ff7b, p. 19).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com o objetivo de (1) compelir o Município de Três Corações a se abster de efetuar o pagamento das vantagens do apostilamento dos servidores indicados na inicial; (2) de ter declarada a nulidade do ato administrativo que reconheceu o direito ao apostilamento; (3) bem como de obrigar os servidores beneficiados a restituírem os valores recebidos (eDOC 4 – ID: 0eeecec2). 



    De plano, registro que os pedidos formulados pelo Ministério Público se direcionam à situação pontual dos servidores indicados na inicial, hipótese em que a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal produz efeitos meramente inter partes, não estendendo os seus efeitos para outros servidores. Efetivamente, o pedido de inconstitucionalidade é incidental à pretensão de interrupção dos pagamentos indevidos, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de que a ação civil pública foi utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o apostilamento concedido ao requerido foi posterior à Emenda à Constituição Estadual nº 57/2003 e que, portanto, o art. 12-A das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Três Corações/MG é inconstitucional, posto que conflitante com a norma estadual. Com base nisso, registrou que a norma municipal que concedeu o direito ao apostilamento é dissonante com as disposições da Constituição do Estado de Minas Gerais e que, portanto, é inválida. Nesse sentido, indicou subsistirem diversos precedentes em sede de representações de inconstitucionalidade no âmbito daquela Corte a reconhecer a invalidade de normas municipais que concedem tal benefício. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cumpre registrar de início que, tenho o entendimento no sentido de que filio-me à corrente jurisprudencial que privilegia a autonomia do ente municipal para disciplinar matéria administrativa de interesse exclusivamente local, qual seja, a concessão de benefício de natureza remuneratória (apostilamento) aos seus servidores.



    Assim, sem que apontado algum desrespeito ao núcleo principiológico constitucional que cuida dos servidores públicos, nem sequer vislumbro algum abuso ou ilegalidade decorrente da garantia da benesse. E isso porque, repita-se, o Município tem capacidade para se autogovernar e dispor sobre o regime do próprio funcionalismo, na concretização de sua dimensão constitucional de ente federativo autônomo (art. 1º, da Constituição Federal – CF).



    Assim, em atenção ao princípio do devido processo legislativo, a supressão ou a alteração daquele direito somente seria possível mediante atividade legislativa ordinária, mas nunca pela tão só alteração de dispositivo da CEMG. 



    Note-se, a propósito, que a norma debatida nem mesmo compõe o estatuto constitucional dos servidores públicos, motivo por que inaplicável a regra da simetria.



    Todavia, o Órgão Especial (OE) deste Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), em ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) 1.0000.13.041799-1/000 e 1.0000.14.009713-0/000, já reconheceu a inconstitucionalidade de leis municipais que concedem o apostilamento após a Emenda à CF (EC) nº 19, de 4 de junho de 1998 e Emenda à CEMG (ECe) nº 57, de 15 de julho de 2003, bem como a não recepção dos dispositivos de leis municipais editadas anteriormente à CEMG e que com ela sejam conflitantes.



    (...)



    Destarte, e considerando que o apostilamento concedido ao requerido foi com requisito temporal posterior à ECe nº 57/2003, tem-se que ele deve ser revogado, porquanto, no ponto, o art. 12-A das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Três Corações/MG, cuja redação foi determinada pela EC nº 53, de 30 de junho de 2009, é inconstitucional. 



    Destarte, ainda que assim não fosse, também o dispositivo mencionado padeceria do vício da inconstitucionalidade porquanto aplicável a tese firmada pelo STF em Recurso Extraordinário (RE) 590829/MG, que, julgando o tema da “competência do Poder Legislativo municipal para estabelecer vantagens, benefícios e adicionais em favor de servidores municipais”, declarou a inconstitucionalidade de artigos de Lei Orgânica do Município (LOM) que normatizam direitos de servidores, em afronta à iniciativa do Chefe do Poder Executivo.



    Destarte, o ato administrativo que concedeu o apostilamento é nulo” (eDOC 87 – ID: b7fad192, p. 9-11)  



    Efetivamente, o acórdão do Tribunal de origem subsidiou-se em orientação consolidada do Órgão Especial daquela Corte quanto à inconstitucionalidade de leis municipais que concedem o direito ao apostilamento, ante o descompasso com a disciplina da Constituição Estadual sobre a matéria. Nesses casos, entende-se que a cláusula de reserva de plenário sede lugar ao princípio dos precedentes vinculantes, consubstanciado no art. 927, do Código de Processo Civil:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG). 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1339119 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2022 – grifo nosso)  



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TRANSMUTAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. FUNASA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. VÍNCULO MANTIDO COMO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIXADO NO ARE-RG 906.491 E NO TEMA 928-RG. AGRAVO NÃO PROVIDO. As decisões reclamadas reconheceram que não houve transmutação válida do regime celetista para o estatutário, tendo em vista que o servidor público foi admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, e não detém a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 2. Constatada a natureza celetista da relação jurídica, é competente a Justiça do Trabalho para o julgamento da ação, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE-RG 906.491 e no Tema 928 da repercussão geral. 3. A decisão impugnada não incorreu em ofensa à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não declarou inconstitucionalidade de norma sem observância da cláusula de reserva de plenário, mas apenas aplicou interpretação conforme o entendimento vinculante firmado pelo STF. 4. Reclamação a que se nega seguimento. Agravo não provido” (Rcl 77832 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.05.2025 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer que não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...). 5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1326598 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CLT. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO FUNDADA NA CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO QUE EXIGIRIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 55075 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023)  



    Na espécie, a conclusão quanto à inconstitucionalidade da norma municipal foi alcançada por meio do cotejo com dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais. Acrescento, ainda, que o dispositivo mencionado não possui paralelo com qualquer outro da Constituição Federal, não sendo possível utilizar o texto constitucional como paradigma para a interpretação da norma do Município de Três Corações, o que corrobora com a tese de que a ofensa à constituição, se existente, seria meramente reflexa, atraindo-se a incidência da Súmula nº 280 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente